Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. APLICABILIDADE. FATO DO PRODUTO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Pela teoria da asserção, a análise da presença ou não das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. Dessa forma, o que importa é afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria caso de improcedência do pedido.
2. Conforme dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Portanto, o autor é consumidor por equiparação. Além disso, é evidente sua hipossuficiência técnica e econômica para comprovar existência de defeitos na aeronave frente à capacidade dos fornecedores.
3. Configura hipótese de cerceamento de defesa as situações em que a sentença julgar antecipadamente a lide, desconsiderando pedido de produção de provas formulado pelas partes, quando estas se mostrem imprescindíveis para o deslinde da questão.
4. Deu-se provimento ao recurso.